Tribunal: TJDFT
Processo: 0751516-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751516-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA, MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MERCIA MARIA BRAGA ROCHA, ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS, LUIZ HENRIQUE BRAGA ROCHA EMBARGADO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Henrique Braga Rocha e Outros em face da decisão (ID 58888412) que não conheceu do Agravo de Instrumento por eles interposto, sob o fundamento de que a insurgência dos Agravantes se dirige à matéria resolvida na decisão de ID 54078578 – pág. 261, proferida em 25/7/2023, disponibilizada em 27/7/2023 (ID 54078578 - pág. 265) e publicada em 28/7/2023, que indeferiu a continuidade dos atos constritivos e determinou a habilitação do crédito nos autos da Recuperação Judicial no 1070860-05.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP e em face da qual os ora Embargantes não interpuseram o recurso correspondente. Os Embargantes alegam que a decisão embargada não observou que o reexame e o novo pronunciamento do d. Juízo de origem acerca de matéria já decidida configura erro de procedimento e causa a nulidade absoluta da decisão, circunstância que pode ser apontada a qualquer tempo. Sustentam haver omissão quanto à existência de jurisprudência diversa da utilizada na fundamentação da decisão embargada, o que justificaria a complementação da decisão para justificar a inaplicabilidade dos julgados que cita ao caso concreto. Pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e para fins de prequestionamento. Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões (ID 59952681). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios previstos na norma. Consoante consignado de forma clara e objetiva na decisão ora embargada, o inconformismo da parte Agravante é com a decisão de ID 54078578 – pág. 261 (publicada em 28/7/2023), que indeferiu a continuidade dos atos constritivos e determinou a habilitação do crédito nos autos da Recuperação Judicial no 1070860-05.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Frise-se que a referida decisão não foi objeto de recurso apropriado. Destaque-se que, ciente do que havia sido decidido, cabia à parte apresentar embargos de declaração ou mesmo agravo de instrumento, suscitando a matéria que tenta trazer à análise no recurso ora manejado; contudo, quedou-se inerte. A simples ratificação de decisão anterior não reabre para a parte a oportunidade de rediscutir matéria alcançada pela preclusão. Registre-se que a argumentação apresentada nos embargos de declaração parte da premissa equivocada de que houve reexame e novo julgamento acerca de matéria decidida, o que não ocorreu. Destacou-se na r. decisão recorrida que a questão referente à natureza do crédito dos Embargantes ficou limitada à fundamentação do acordão, que não faz coisa julgada, e se referiu à recuperação extrajudicial e não à recuperação judicial, essa, sim, objeto de exame pelo d. Juízo de origem. A respeito, o trecho pertinente da decisão recorrida: “Registre-se que não houve violação à coisa julgada ou aos princípios da colegialidade e duplo grau de jurisdição pelo d. Juízo de origem, pois o acórdão no 1635872 (ID 54078578, págs. 122/137), exarado pela eg. 8a Turma Cível, examinou recurso em face de sentença que extinguiu a execução de origem, por ausência de interesse processual. A despeito de, na oportunidade, ter constado dos fundamentos do v. acórdão que o crédito seria extraconcursal, na medida em que “o débito exequendo foi garantido pela fiadora (18/10/2019, ID 37058255) posteriormente ao início da recuperação judicial dela (29/8/2018, ID 23080337 do Proc. no 0720806-16)" (ID 145296208), houve um equívoco de natureza material no texto, pois a recuperação recebida no dia 29/8/2018 foi a extrajudicial, prevista nos arts. 161 e seguintes da Lei no 11.101/2005. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, a recuperação judicial (Processo no 1070860- 05.2020.8.26.0100 - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo) somente foi distribuída em agosto de 2020 (ID 54078578, pág. 261), posteriormente, portanto, à garantia prestada pela parte Agravada. Nesse cenário, seja porque os fundamentos utilizados no acórdão no 1635872 não fazem coisa julgada, seja porque a referência feita no referido julgado diz respeito à recuperação extrajudicial, não merecem guarida os argumentos da parte Agravante de afronta ao decidido pela 8a Turma Cível no julgamento da Apelação Cível manejada no processo de origem.” Em conclusão, o d. Juízo de origem não proferiu nova decisão sobre questão alcançada pela coisa julgada e nem incorreu em erro de procedimento, razão pela qual os precedentes citados pelos Embargantes não se aplicam ao caso concreto. Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que todas as questões necessárias ao exame dos pressupostos para conhecimento do recurso foram devidamente analisadas e abordadas de modo claro, coordenado e concatenado, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que a embasam, utilizando-se de fundamentação expressa e coerente. Nesses termos, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que os Embargantes pretendem rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, pretensão dos Embargantes de revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator